Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. REVOGAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RECOLHIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. A concessão do benefício da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais: apenas suspende a exigibilidade da verba, pois as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade (artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil). A decisão que revoga o benefício da gratuidade de justiça, por ter sido comprovada a ausência de hipossuficiência da parte, surte efeitos imediatos no que tange às custas posteriores, caso seja confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade em recurso no qual se discute a questão, na forma do que dispõe o artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Contudo, de acordo com a exegese do artigo 102, do Código de Processo Civil, somente com a superveniência do trânsito em julgado da decisão que revoga a gratuidade de justiça é que será possível exigir que a parte efetue o recolhimento das despesas de cujo adiantamento foi dispensada, ou seja, a decisão de revogação do benefício possui efeito ex tunc vinculado ao trânsito em julgado quanto às despesas cujo adiantamento foi dispensado. No caso dos autos, a decisão de origem, que revogou a gratuidade de justiça, não transitou em julgado, sendo, portanto, inviável a extinção do processo pelo não recolhimento das custas iniciais.